Tribunal: STF
Processo: RE 123651
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-26
Data de publicação: 1991-11-26

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. DO ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DESPROVE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA
DECISÃO DE CORTE LOCAL DENEGATORIA DE HABEAS CORPUS, NÃO CABE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, MAS, SIM, HABEAS CORPUS ORIGINARIO PARA O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (CONSTITUIÇÃO, ART. 102, I, "i"). ALEGAÇÃO DE VÍCIO
DA CITAÇÃO-EDITAL. MESMO ADMITINDO A EXISTÊNCIA DO ENDERECO DO
GENITOR DO PACIENTE, NENHUMA PROVA SE FEZ DE O RÉU ENCONTRAR-SE,
NESSE ENDERECO, A ÉPOCA DA CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA,
NO SENTIDO DE NÃO HAVER LOGRADO INFORMAÇÕES SOBRE O PACIENTE.
NULIDADE DO PROCESSO QUE NÃO E DE DECRETAR-SE, EM HABEAS CORPUS,
PENDENTE A MATÉRIA DA ANALISE DE PROVAS CONTRADITORIAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO COMO HABEAS CORPUS ORIGINARIO, MAS
INDEFERIDO.